Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Execução. Ausência de citação. Falta de pressuposto processual. Extinção do processo. A falta de citação do réu enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e validade da relação processual, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.
2 – Intimação pessoal. Desnecessidade. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e validade da relação processual prescinde de intimação pessoal. O disposto no art. 485, § 1o, do CPC se aplica apenas à hipótese de abandono do processo, a qual pressupõe a formação completa da relação processual, com a citação do réu, que não ocorreu.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(f/j)